Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701567-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FELIX ORNELAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo e determinou a intimação do exequente para dizer se renuncia o crédito acima de 10 salários mínimos, tendo-se em conta a decisão do Conselho Especial deste Tribunal que declarou, em controle concentrado, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Nos autos de origem (0744386-54.2023.8.07.0016) no ID de origem 203929537 houve a reconsideração da decisão agravada (ID de origem 199445163), sendo deferido o pedido de expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital 6.618/2020. Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a agravante para se manifestar e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA